Tribunal: TJDFT
Processo: 0715966-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0715966-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON MENESES DA SILVA AGRAVADO: KEZIA RIBEIRO SAMPAIO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por EDSON MENESES DA SILVA, contra decisão proferida em ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança, processo no 0702660-29.2025.8.07.0017, ajuizada contra KEZIA RIBEIRO SAMPAIO. A decisão agravada indeferiu o pedido liminar de despejo, nos seguintes termos (ID 231363727): “Concedo ao autor a gratuidade de justiça. Anotada. EDSON MENESES DA SILVA propõe ação de despejo e cobrança de alugueres, em desfavor de KEZIA RIBEIRO SAMPAIO e eventual ocupante da casa da frente do LOTE 15, CONJUNTO 1, QN 8 B, RIACHO FUNDO II/DF, partes já qualificadas. O autor narra que celebrou com a ré contrato verbal de locação da casa da frente do LOTE 15, CONJUNTO 1, QN 8 B, RIACHO FUNDO II/DF, em maio/2024, pelo valor mensal de R$ 700,00. Alega que a ré está inadimplemente com o pagamento dos alugueres dos meses de novembro/2024 a março/2025, no total atualizado de R$ 3.582,42. Também afirma que a ré pratica comportamento antissocial, com a realização de festas, barulhos e uso de entorpecentes. Que um terceiro passou a residir com a ré no local, o qual comunga do mesmo comportamento, além da ocorrência de brigas entre eles. Tece arrazoado jurídico. Ao final, pede o despejo da ré e do terceiro ocupante do imóvel alugado e a condenação da ré ao pagamento dos alugueres em aberto, até a data da desocupação. Assim, em sede de liminar, pede seja determinada a desocupação dos réus, em até 15 dias. Decido. Como dito, a autora informa que firmou com a ré contrato de locação verbal. Que, a locatária está inadimplente com as obrigações de pagar os alugueres e o valor proporcional das faturas de água de diversos meses. Requer, em sede de liminar, seja determinada a desocupação da ré, em até 15 dias. Nos termos do artigo 59, § 1o, da Lei no 8.245/91, conceder-se-á liminar para desocupação de imóvel em 15 (quinze) dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada à caução no valor equivalente a três meses de aluguel. Ademais, o inciso IX aponta como fundamento da medida liminar: “a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação na data do vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no artigo 37 do mencionado diploma legal, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo." Contudo, não se encontram presentes os pressupostos legais necessários à concessão da tutela específica liminar requerida, porquanto não há a demonstração da existência da relação jurídica havida entre as partes, porquanto se trata de suposto contrato verbal de locação. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada. Cite-se a parte ré para apresentar resposta no prazo de 15 dias, sob pena de revelia”. Em seu recurso, o agravante requer a concessão da tutela de urgência para ordem de despejo, de modo a reformar a decisão agravada a fim de dispensar o pagamento da caução por parte do agravante, subsidiariamente, pede pela possibilidade de corte pelo agravante da água e energia do imóvel. Narra que ajuizou a ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis e pedido de liminar, por meio da qual o agravante requer a concessão da liminar de despejo do requerido, em razão de descumprimento de obrigações legais. Alega que, em maio de 2024, firmou contrato verbal de locação com a parte agravada, referente a imóvel localizado no Riacho Fundo I, no valor mensal de R$ 700,00 (setecentos reais). Destaca que o agravante reside nos fundos do imóvel e a agravada no imóvel da frente. Ocorre que a agravada encontra-se inadimplente com os pagamentos desde novembro de 2024, tendo descumprido diversas promessas de quitação da dívida ou desocupação voluntária do imóvel. Ademais, o agravante relata que a locatária tem promovido festas frequentes no local, perturbando seu sossego e dos vizinhos. Assevera que, apesar de não haver contrato escrito, resta claro o cometimento de infração contratual locatícia, já que não vem realizando o pagamento do aluguel. Diante disso, conforme a Lei n.o 8.245/91, no inciso II, do art. 9o, nessa hipótese, dispensa-se a caução para a execução provisória do despejo. É importante destacar ainda que o inciso III do art. 9o da lei de locação é mera especificação do inciso II do mesmo artigo. Afirma que a exigência de caução para que o imóvel do agravante seja desocupado contraria a legislação aplicável à matéria. Ressalte que o agravante, pessoa hipossuficiente, exerce atividade informal como pintor de veículos, sendo o valor do aluguel sua principal fonte de subsistência. Dessa forma, encontra-se em evidente prejuízo financeiro, e a imposição do pagamento da caução apenas agravará ainda mais sua já delicada situação. A Lei do Inquilinato foi concebida visando equilibrar as relações locatícias, prevendo mecanismos de proteção ao locador diante do inadimplemento das obrigações contratuais por parte do locatário. Como exposto anteriormente, a legislação dispensa o depósito da caução nos casos de infração legal ou contratual, especialmente quando há inadimplemento do pagamento de aluguéis e encargos locatícios, como ocorre na presente demanda. Ademais, é plenamente razoável considerar que os valores devidos pela agravada, a título de aluguéis vencidos, possam suprir a exigência da caução. Aduz que a respeitável decisão merece ser reformada, pois impor ao agravante – já prejudicado pelo inadimplemento contratual da agravada – a obrigação de arcar com caução para reaver a posse de seu imóvel, revela-se medida excessivamente onerosa e desproporcional. Sustenta que, por dividir o imóvel com a agravada, utilizando o mesmo medidor de água e energia elétrica, o valor correspondente ao consumo da agravada era abatido do aluguel. Assim, embora o aluguel estivesse fixado em R$ 700,00, o agravante realizava o pagamento integral e retinha apenas o valor remanescente. Dessa forma, sem a contribuição da agravada, o agravante não possui condições financeiras para arcar com a totalidade das despesas, encontrando-se inadimplente com a concessionária de energia elétrica desde março de 2025, além de ainda não ter conseguido quitar o débito de água referente ao mês de abril. Diante disso, requer, de forma subsidiária, a autorização para o corte dos referidos serviços públicos, tendo em vista que os parcos recursos de que dispõe são essenciais à sua própria subsistência, não podendo assumir o débito gerado exclusivamente pela agravada e ter seu nome inscrito no cadastro de devedores por isso. É o relatório. O recurso está apto ao processamento, pois é tempestivo e o preparo está dispensado em razão da gratuidade concedida na decisão agravada. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Os autos de origem se referem à ação de despejo por falta de pagamento cumulada cobrança ajuizada pelo agravante em face do agravado. A concessão de liminar em ação de despejo depende do cumprimento dos requisitos estabelecidos por legislação específica, que prevalece sobre as normas gerais do Código de Processo Civil. Nesse sentido, a Lei de Locações de Imóveis Urbanos (Lei no 8.245/91), em seu artigo 59, §1o, autoriza a desocupação imediata do imóvel mediante prestação de caução correspondente a três meses de aluguel, desde que a ação de despejo se fundamente em uma das hipóteses previstas no dispositivo legal. No caso, o agravante invoca a aplicação do inciso IX desse artigo, que permite a concessão de liminar para desocupação em 15 dias, sem necessidade de audiência da parte contrária, quando houver inadimplência no pagamento do aluguel e encargos da locação e o contrato estiver desprovido das garantias previstas no artigo 37 da referida lei. Entretanto, o contrato de locação em questão foi celebrado verbalmente, o que exige a apresentação de provas substanciais para que o despejo liminar seja concedido. No processo de origem, há trocas de mensagens entre as partes, mas estas não são suficientes para confirmar de forma inequívoca os termos do contrato, mencionando apenas a inadimplência e a solicitação de desocupação do imóvel. Dessa forma, torna-se necessária a produção de provas no curso da ação para que o direito da agravante seja devidamente demonstrado, ainda que a caução legal tenha sido recolhida. Nesse sentido é a jurisprudência deste TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO. PEDIDO LIMINAR. DESOCUPAÇÃO. AUSÊNCIA DE CAUÇÃO. CRÉDITO. ALUGUÉIS ATRASADOS. CONTRATO VERBAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A lei de locações de imóveis urbanos no 8.245/91, por meio do § 1o do artigo 59, estabelece que será concedida liminar para desocupação do imóvel, nas demandas de despejo, logo que haja prestação de caução proporcional a três meses de aluguel, prevista a possibilidade da ordem quando o locatário não pagar na data do vencimento o aluguel e as obrigações acessórias da locação, e, também, que inexista no contrato, por qualquer motivo, qualquer das garantias previstas no artigo 37 do mesmo diploma. 2. No caso dos autos, a despeito da discussão acerca da possibilidade de dispensa da caução nos casos de hipossuficiência financeira da parte, mostra-se precipitada a decisão de despejo sem o aprofundamento necessário sobre a existência e os termos da relação contratual, uma vez demonstrado apenas início de prova do contrato verbal, insuficiente para a prolação de ordem de desocupação, exigindo dilação probatória. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” (0751263-58.2023.8.07.0000, Relator(a): Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJe: 11/04/2024.)-g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DESPEJO. LIMINAR INDEFERIDA. CONTRATO VERBAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No caso dos autos, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto contra a decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza da 2a Vara Cível do Gama que, nos autos da ação de Despejo n.o 0705172-92.2023.8.07.0004, indeferiu o pedido liminar, com base no art. 59, § 1o, da Lei n.o 8.245/91. 2. Na hipótese, muito embora o agravante tenha realizado o depósito da caução de três meses de aluguel, por se tratar de contrato verbal e não haver prova inequívoca de sua existência, faz-se necessária a dilação probatória, que é impossível em sede de agravo de instrumento. 3. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida.” (0719332-37.2023.8.07.0000, Relator(a): Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, DJe: 24/11/2023.)-g.n. Assim, a análise mais aprofundada da questão deve ocorrer após a manifestação da parte agravada e a instrução probatória no processo principal, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa, o que não é viável em sede de agravo de instrumento. Por fim, em relação ao pedido subsidiário de autorização para o corte dos serviços de água e energia elétrica, considerando que tais serviços foram contratados diretamente pelo autor junto às concessionárias de serviço público, não há que se falar em autorização judicial para o referido corte, já que se trata de direito potestativo da parte contratante dos referidos serviços. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que "a responsabilidade pelo pagamento da prestação do serviço de água, esgoto ou energia possui natureza pessoal e não propter rem, devendo, portanto, a obrigação pelo pagamento do serviço recair sobre quem o solicita" (AgInt no REsp n. 1.737.379/PR, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 25/3/2022). Com estas considerações, indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (CPC, 1.019, II). Feito isto, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de abril de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator